Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUÉIS E ENCARGOS ATÉ A DATA DA DEVOLUÇÃO. VISTORIA FINAL SEM COMPARECIMENTO DO LOCATÁRIO, QUE CIENTE DA DATA DO ATO A ELE NÃO COMPARECEU. VALIDADE DA VISTORIA FINAL RECONHECIDA. REPAROS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO POR DANOS DECORRENTES DO MAU USO DO BEM A ELE LOCADO. ITENS DE MANUTENÇÃO ORDINÁRIA EXCLUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança condenando os réus ao pagamento proporcional de aluguel e taxa condominial até a data da entrega das chaves, bem como ao ressarcimento de despesas com reparos no imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve recusa do proprietário de receber as chaves em data pretérita à que consta nos autos; (ii) se a vistoria final realizada sem a presença do locatário é válida para comprovar danos ao imóvel; (iii) se os reparos cobrados são de responsabilidade do locatário ou se são deteriorações decorrentes do uso normal do bem locado
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As obrigações e encargos decorrentes do contrato de locação são devidas até a data da devolução do bem imóvel ao locador, o que somente ocorre, via de regra, com a efetiva entrega das chaves, momento a partir do qual o proprietário do bem é novamente imitido na posse da coisa, podendo exercer os poderes de uso e gozo inerentes ao direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil).
3.1 Caso concreto em que o locatário restituiu as chaves do imóvel em 29/06/2023 e, embora alegue que a demora na entrega se deu por recusa injustificada do locador em recebê-las, as conversas de WhatsApp anexadas aos autos demonstram ter ele dado causa a sucessivos adiamentos da data de realização da vistoria de saída e de entrega das chaves, ao alegar dificuldades que teria para concluir a mudança. Ditas circunstâncias tornam imperativo considerar a data de efetiva entrega das chaves ao locador como marco final do contrato locatício e do dever que tem o locatário de pagar alugueres e taxa condominial.
4. A vistoria final, embora realizada sem a presença do locatário, é válida quando este, previamente notificado, deixa injustificadamente de comparecer, sob pena de esvaziar os deveres previstos no art. 23, III e V, da Lei 8.245/91.
5. Nos termos do art. 23, III, da Lei 8245/91, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, ao final do contrato de locação, no estado em que o recebeu com desgates naturais ao normal uso do bem locado. 5.1. Assim, devem ser excluídas da condenação despesas relativas a danos que não foram causados por mau uso ou negligência, mas que são relativas a manutenções ordinárias pela natural desgaste do imóvel, as quais são responsabilidade do proprietário do bem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228. Lei 8.245/91, art. 23, III e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20150111420143, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 22/8/2018. TJDFT, APC 0704391-66.2020.8.07.0007, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, p. 19/10/2022.